Tribunal: CARF
Processo: 10530.721324/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721324/2017-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.235 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
MAGNUM MANUTENCAO EM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
CIÊNCIA
DO
ADE.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
Apresentada a Manifestação de Intempestividade fora do prazo previsto pela
legislação, deve ela ser reconhecida como intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 496-499) interposto em face de Acórdão
da DRJ/CTA (fls. 487-489), por meio do qual o referido órgão julgou intempestiva a
Manifestação de Inconformidade (fls. 414-423 e docs. anexos), de forma a não conhecer a
referida Manifestação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721324/2017-05
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.235 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721324/2017-05

I.
Ato Declaratório Executivo (ADE) e Manifestação de Inconformidade
(MI)
2. Por economia e brevidade processual, adota-se o relatório lavrado no Acórdão
da DRJ (fl. 488), de forma a narrar os principais fatos até a apresentação de Manifestação de
Inconformidade.

A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional
através de Ato Declaratório Executivo - ADE de 22/03/2017 devido a constatação de
utilização de interpostas pessoas e por falhas na sua escrituração do Livro Caixa.
Consta no ADE que:
"- Situações excludentes: Utilização de interpostas pessoas no
quadro societário da empresa, além de ter sido constatada a falta de
escrituração do livro-caixa.
- Fundamentação legal: Incisos IV e VIII do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, com suas
alterações posteriores.
Art. 2o A exclusão do Simples Nacional surtirá os efeitos previstos
no § 1o do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, com suas alterações posteriores."
Cientificada da exclusão do Simples Nacional, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que:
Alega que sua defesa é tempestiva porque somente teve ciência do
ADE em 19/05/2017.
Segue então contestando a motivação do ADE.
Por fim, requer o acolhimento de sua manifestação e o cancelamento
de sua exclusão do Simples Nacional.

II. DRJ e Recurso voluntário
3. A Delegacia da Receita de Julgamento se pronunciou pelo não conhecimento
da Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos da Ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2012
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. Incabível o conhecimento de manifestação de inconformidade apresentada intempestivamente, exceto quanto à preliminar de tempestividade.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.235 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721324/2017-05

4. Em suma, o órgão julgador decidiu que a Manifestação de Inconformidade foi
apresentada fora do prazo previsto em lei, nos termos do art. 23, § 2° inciso III, alínea “b” do
Decreto no 70.235/72 e do e art. 109 da Resolução CGSN no 94, de 2011. De acordo com a
decisão, a ciência teria ocorrido em 10/04/17, com a abertura da mensagem eletrônica que
informava a exclusão. Em virtude do ocorrido o prazo se findaria em 10/05/17, contudo, a
Manifestação de Inconformidade foi apresentada apenas em 19/05/17.
5. Inconformada da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, por meio do qual alegou que a ciência do Ato Declaratório teria ocorrido em
20/04/17 e não em 10/04/17, sendo que a Manifestação de Inconformidade foi protocolada
tempestivamente em 19/05/17.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 493 – 10/10/17), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 494– 07/11/2017), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Tempestividade da Manifestação de Inconformidade
10. O objeto de discussão neste momento processual se cinge à tempestividade da
Manifestação de Inconformidade. A DRJ julgou que esta peça teria sido apresentada fora do
prazo previsto na legislação, que seria de trinta dias, uma vez que a ciência do ADE teria sido
dada em 10/04/17, com a abertura da mensagem eletrônica que continha o ADE, mas a defesa da
Contribuinte teria sido protocolada apenas em 19/05/17. Por outro lado, a Recorrente alega que a
DRJ teria, equivocadamente, tomado por base edital eletrônico anexado à manifestação, quando
a ciência se deu apenas em 20/04/17.
11. Em análise aos autos, constata-se às fls. 408/409 que o sistema da Receita
computou a abertura dos documentos, no caso a ciência do ADE de fl. 400, em 10/04/17, nos
seguintes termos:
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.235 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721324/2017-05

12. Como se percebe, a ciência do ADE se deu efetivamente em 10/04/17, não
em virtude do edital eletrônico, conforme alegado pela Recorrente, mas sim por meio de
confirmação da autoridade fiscal, que indicou, inclusive, o fundamento normativo que ensejou a
consideração da ciência, que é o art. 23, § 2°, inciso III, alínea “b” do Dec. 70.235/72. Mesma
fundamentação utilizada pela DRJ. Já à fl. 412, percebe-se que a Manifestação de
Inconformidade foi protocolada em 19/05/17.

13. Com base nestas informações, depreende-se que a Manifestação de
Inconformidade foi protocolada além do prazo de trinta dias, previsto pela legislação que trata do
processo administrativo fiscal, pois o prazo limite para apresentação da Manifestação de
Inconformidade se deu em 10/05/17.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.235 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721324/2017-05

14. Com base no exposto, entende-se que a Manifestação de Inconformidade é
intempestiva, não havendo motivos para alteração da decisão da DRJ.

V.
Conclusão
15. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital